Tribunal: TJBA
Processo: 0076830-19.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076830-19.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILTON COSTA TORRES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TALITA FELTON RODRIGUES DALTRO, LUCAS PONTES DAMASCENO

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel, o Requerente deve comprovar a posse legítima anterior e o esbulho praticado pelo Requerido, conforme dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

II - Inexistindo prova do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0076830-19.2005.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
EDILTON COSTA TORRES e como
Apelada
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA